Tribunal: TJDFT
Processo: 0702723-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Vistos, etc. O presente Agravo de Instrumento ataca r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que foi objeto do Agravo de Instrumento no 0753077-13.2020.8.07.0000, interposto no dia 18/12/2020. Em ambos os recursos, foram deduzidas as mesmas razões recursais e os mesmos pedidos. Tendo em vista que já foi iniciada a apreciação do primeiro processo concluso a este órgão julgador, determino o cancelamento da distribuição exclusivamente em relação ao Processo no 0702723-47.2021.8.07.0000, devendo tramitar normalmente o Agravo de Instrumento no 0753077-13.2020.8.07.0000. Intimem-se. Brasília, 05 de fevereiro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator